Tribunal: CARF
Processo: 35321.000144/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35321.000144/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.105 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Recorrente
CROWN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/05/2004
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
Ricarf.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA
PARCIAL. NÃO ACOLHIMENTO. MULTA FIXA.
Rejeita-se a preliminar de decadência no caso de Auto de Infração cuja
existência de uma única inobservância de obrigação acessória enseja a
manutenção da autuação em sua integralidade, ainda que parte do período já
tenha sido alcançada pela decadência, não tendo, porém, o condão de afastar a
penalidade aplicada, por ser fixa, como se constata no caso vertente.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRODUTOR RURAL. CFL 99.
Constitui infração previdenciária deixar a empresa de arrecadar, mediante
desconto, as contribuições previdenciárias a cargo do produtor rural pessoa
física e do segurado especial, incidentes sobre a comercialização da produção
rural.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35321.000144/2007-01
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.105 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35321.000144/2007-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
O Auto de Infração Debcad 37.076.207-0 (fls. 3/7), lavrado em 08/03/2007,
constituiu a multa previdenciária no valor de R$ 4.627,80, com fundamento nos arts. 92 e 102 da
Lei n. 8.212/91 e 283, caput e §3o, e 373 do Regulamento da Previdência Social (RPS), Decreto
n. 3.048/99, e gradação pelo art. 292, III e IV, RPS.
O Relatório Fiscal do Auto de Infração (fl. 25) consignou que a Empresa “deixou
de arrecadar, mediante desconto, a contribuição do produtor rural – pessoa física e do
segurado especial, incidente sobre a comercialização da produção, quando adquiriu o produto
rural na forma do disposto no art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991 e alterações
posteriores”. Houve, ainda, a constatação de agravantes (óbice à ação de fiscalização e
reincidência genérica), resultando na quadruplicação da multa exigida.
Lançamento notificado ao Contribuinte em 14/3/2007 (cfe. AR à fl. 34).
Impugnação apresentada em 3/4/2007 (cfe. fl. 72), tendo o Contribuinte requerido
a suspensão do prazo para apresentação da defesa até o Juízo da 4a Vara Criminal Federal
restituir os documentos fiscais, contábeis e de pessoal necessários à produção da defesa (fl. 39).
Abriu-se, assim, novo trintídio para a apresentação da impugnação através do
Ofício no 704/2008 (fl. 108), de que o contribuinte tomou conhecimento em 12/08/2008 (fl. 112).
Impugnação apresentada em 5/9/2008 (fls. 114/121), onde o Contribuinte arguiu:
a) nulidade por cerceamento do direito de defesa, pela não especificação das circunstâncias
agravantes configuradas no óbice da ação e “reincidência genérica”, b) nulidade por aplicação de
sanções diversa sobre um mesmo fundamento, considerando a NFLD no 37.076.206-1, c) erro na
aplicação da multa por erro na verificação da reincidência e d) decadência dos fatos geradores
das competências 08/2000 a 02/2002.
Tendo conhecido da impugnação, a 7a turma da DRJ/RJOII lavrou o Acórdão 13-
23.200 (fls. 139/198), de 29 /01/2009, e considerou procedente o lançamento recorrido nestes
termos:
6. Inicialmente, cumpre destacar que o art. 293 do Regulamento da Previdência Social-
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/ 99, determina que a fiscalização lavrará auto de
infração quando constatar a ocorrência de infração a dispositivo da legislação
previdenciária. O presente auto de infração preenche todos os requisitos ali previstos. A
infração, objeto do presente Auto, e o cálculo da penalidade administrativa foram
descritos pela Auditoria Fiscal no relatório da infração. As exigências formais previstas
no referido dispositivo foram plenamente atendidas.
7. Em relação ao cálculo da penalidade administrativa aplicada, estipulada no art. 283, I,
“a” do RPS, de valor atualizado pelo art. 7o, V da Portaria MPS/ SRP n°. 342/ 2006,
conforme item 3 supra, o relatório fiscal foi claro ao explicitar a sua quadruplicação
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.105 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35321.000144/2007-01

pela observância dos artigos 290, IV e V e 292, III e IV do RPS. Trata-se do valor
previsto no inciso I do art. 283 do RPS, atualizado pela Portaria SRP no 342/2006, R$
1.156,95, multiplicado por quatro em vista das agravantes da reincidência genérica e do
embaraço à ação fiscal.
7.1 A propósito, no universo tributário previdenciário, uma Ação Cautelar de Busca e
Apreensão com expedição de mandado só tem lugar quando da existência de um real
embaraço à ação fiscal - a empresa deixou de exibir quase todos os documentos
solicitados pela Fiscalização e não prestou informações de interesse da Receita Federal
do Brasil - RFB, requisitados nos Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos- TIADs, fls. 16 e 17 do Processo, tendo por isso sido autuada sob os
DEBCADS n° 37.076.223- 1 e n° 37.076.222-3, informados no Termo de Encerramento
da Auditoria Fiscal - TEAF, fl. 18. Não há, portanto, a Impugnante que alegar ofensa ao
princípio constitucional da garantia à defesa e ao contraditório, vez que todas essas
informações se encontram no Processo desde a ocasião da sua lavratura - relatório
fiscal, TIADs e TEAF.
8. No tocante aos créditos tributários, a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD n°. 37.076.206-1 e este Auto- de Infração - AI, supostamente sob a mesma
fundamentação legal, têm-se preliminarmente que se fazer lembrar a distinção entre as
obrigações tributárias principal, cujo inadimplemento pode motivar uma NFLD, e
acessória, cujo descumprimento motiva um AI.
8.1. O Código Tributário Nacional, no seu art. 113, §§ 1° e 2°, distinguiu as obrigações
tributárias nomeando-as principal e acessória. A primeira tem como forma de expressão
de seu conteúdo dar dinheiro ou coisa que o expresse. Seu objeto, economicamente
mensurável, é de caráter patrimonial em vista dessa conversibilidade do núcleo da
prestação em expressão monetária. Em relação a segunda, o CTN indicou como seu
objeto apenas prestações positivas ou negativas do sujeito passivo: fazer ou suportar
(não-fazer). Dessa diferença entre uma e outra obrigação tributária advém que a
obrigação principal não consiste numa sanção por ato ilícito, conforme consta expresso
no art. 3° do CTN; enquanto que a obrigação acessória quando inadimplida, diante do
descumprimento da norma jurídica, constitui uma ilicitude, sujeitando o contribuinte a
uma penalidade pecuniária, uma sanção. As prestações positivas ou negativas do sujeito
passivo no cumprimento das obrigações acessórias frequentemente propiciam A
administração a verificação do adequado cumprimento da obrigação tributária principal,
instrumentalizando a sua atuação. Essa a razão pela qual Mauricio Zockun, se refere à
norma que veicula a obrigação acessória como “norma tributária instrumental”
(ZOCKUN, Mauricio, "Perfil Jurídico da Obrigação Tributária Acessória", in Regime
Jurídico da Obrigação Tributária Acessória, S. Paulo, Malheiros, 2005).
8.2. O presente Lançamento não se deu em razão da ocorrência material de uma
hipótese de incidência da norma jurídica tributária; mas pelo não-cumprimento do dever
normativo tributário instrumental do responsável tributário substituto, empresa
adquirente de produto rural de pessoa física, de arrecadar, mediante desconto do valor
bruto da nota fiscal de comercialização do produto adquirido, a contribuição daquela
prevista no art. 25 da Lei n° 8.212/91. Trata- se, assim, o presente lançamento de sanção
por inadimplemento da CROWN em relação à norma tributária instrumental (não-
cumprimento de obrigação acessória); enquanto que na aludida NFLD se constituiu um
lançamento por não cumprimento da obrigação principal de a CROWN, responsável
tributária substituta, recolher aquela contribuição do produtor rural pessoa física, que
deveria ter arrecadado, tudo conforme a regra contida no art. 30, IV da Lei n° 8.212/ 91,
ipsis litteris:
[...]
9. Acerca da alegação de que a Auditoria Fiscal não teria observado, quando do cálculo
da multa a data da decisão administrativa definitiva do lançamento anterior,
supostamente mais de cinco anos da lavratura do presente Auto, incluindo no cálculo da
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.105 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35321.000144/2007-01

penalidade administrativa o fator correspondente à agravante de reincidência, têm- se
que teria restado caracterizada, sim, a reincidência. Embora tendo transcrito para a peça
impugnatória o art. 290 do RPS e seu parágrafo único, a Defendente não ateria atentado
para o texto regulamentar, onde se encontra claramente definida a caracterização da
reincidência pela prática de nova infração a dispositivo da legislação “dentro de
cinco anos da data que houver passado em julgamento administrativo a decisão
condenatória (..) do crédito referente à infração anterior (grifou- se).
9.1. A cópia da tela do Sistema de Cobrança - SICOB, anexa ao relatório fiscal, fl. 25,
onde constam os eventos do Processo AI DEBCAD n° 35.036.106- 1, aponta, de fato, o
dia 27/11/2001 como a data da Decisão - Notificação que julgou procedente o
lançamento. Tendo expirado o prazo de recurso sem que a Interessada o tivesse
interposto, configurou-se essa DN como a decisão condenatória do crédito. A infração
que motivou o presente AI, a não inclusão de todos os segurados empregados e
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços nas folhas de pagamento, deu-se no
período 01/2001 a 05/2004, sem dúvida, dentro do prazo quinquenal previsto na
legislação previdenciária, findo em 11/2006.
10. As alegações relativas ao prazo decadencial das contribuições previdenciárias,
mesmo em vista da edição da Súmula Vinculante n° 08/ 2008, não têm como prosperar,
porquanto ainda que aplicável à obrigação acessória o prazo previsto no art. 173, I do
Código Tributário Nacional; não mais o prazo estipulado no art. 45, I da Lei n°
8.212/91, a Empresa não descontou do valor bruto das notas fiscais de produtores rurais
pessoas físicas de quem adquiriu produtos a contribuição a cargo destes para a
Seguridade Social, dentro do prazo do aludido dispositivo do CTN, cuja primeira
competência não abrangida pela decadência é 12/2001. Certo que a infração objeto do
presente Auto foi cometida durante o período 01/2001 a 05/2004, sendo que as
competências 12/2001 a 05/2004, de todo modo, por si só já justificam a sua lavratura.
11. Em vista do exposto, concluí- se que não se faz cabível nem a requerida anulação do
Lançamento, nem qualquer alteração da penalidade administrativa aplicada.
Acórdão intimado ao Contribuinte em 10/3/2009 (cfe. AR à fl. 149).
Recurso voluntário apresentado em 7/4/2009 (fls. 151/158), com reapresentação
das razões aduzidas na impugnação.
Sem contrarrazões.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e dele tomo conhecimento por
atender as demais formalidades legais.
Materialidade da Autuação
A penalidade aplicável em caso de descumprimento da obrigação acessória do art.
30, IV, da Lei n. 8.212/91 é a multa abstrata prevista em seus arts. 92 e 102, e tipificada, no caso
corrente, no art. 283, caput e § 3o do Decreto n. 3.048/99, que aprovou o Regulamento da
Previdência Social, cujo valor fora corrigido pela Portaria MPS no 142/2007.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.105 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35321.000144/2007-01

Em apartada síntese, a fundamentação da autuação é a não arrecadação da
contribuição do produtor rural – pessoa física e do segurado especial, incidente sobre a
comercialização dos produtos rurais adquiridos. Houve, ainda, circunstâncias agravantes
relativas ao óbice à ação de fiscalização (art. 290, IV, do RPS) e reincidência (art. 290, V e p. u.,
do RPS), nos termos abaixo:
Lei 8.212/91
Art. 30. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-
rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea “a” do inciso V do art. 12 e
do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei
9.528, de 10.12.97);
Decreto 3.048/99 (RPS)
Art. 283 Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
[...]
§ 3o As demais infrações a dispositivos da legislação, para as quais não haja penalidade
expressamente cominada, sujeitam o infrator à multa de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e
seis reais e dezessete centavos).
[...]
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
[...]
III - as agravantes dos incisos III e IV do art. 290 elevam a multa em duas vezes;
IV - a agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três vezes a cada reincidência
no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em caso de reincidência em infrações
diferentes, observados os valores máximos estabelecidos no caput dos arts. 283 e 286,
conforme o caso; e
Razões Recursais
O Recorrente, em sua peça recursal, conforme sinalizado no Relatório, limita-se a
reiterar os termos da impugnação apresentada.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.105 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35321.000144/2007-01

Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
6. Inicialmente, cumpre destacar que o art. 293 do Regulamento da Previdência Social-
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/ 99, determina que a fiscalização lavrará auto de
infração quando constatar a ocorrência de infração a dispositivo da legislação
previdenciária. O presente auto de infração preenche todos os requisitos ali previstos. A
infração, objeto do presente Auto, e o cálculo da penalidade administrativa foram
descritos pela Auditoria Fiscal no relatório da infração. As exigências formais previstas
no referido dispositivo foram plenamente atendidas.
7. Em relação ao cálculo da penalidade administrativa aplicada, estipulada no art. 283, I,
“a” do RPS, de valor atualizado pelo art. 7o, V da Portaria MPS/ SRP n°. 342/ 2006,
conforme item 3 supra, o relatório fiscal foi claro ao explicitar a sua quadruplicação
pela observância dos artigos 290, IV e V e 292, III e IV do RPS. Trata-se do valor
previsto no inciso I do art. 283 do RPS, atualizado pela Portaria SRP no 342/2006, R$
1.156,95, multiplicado por quatro em vista das agravantes da reincidência genérica e do
embaraço à ação fiscal.
7.1 A propósito, no universo tributário previdenciário, uma Ação Cautelar de Busca e
Apreensão com expedição de mandado só tem lugar quando da existência de um real
embaraço à ação fiscal - a empresa deixou de exibir quase todos os documentos
solicitados pela Fiscalização e não prestou informações de interesse da Receita Federal
do Brasil - RFB, requisitados nos Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos- TIADs, fls. 16 e 17 do Processo, tendo por isso sido autuada sob os
DEBCADS n° 37.076.223- 1 e n° 37.076.222-3, informados no Termo de Encerramento
da Auditoria Fiscal - TEAF, fl. 18. Não há, portanto, a Impugnante que alegar ofensa ao
princípio constitucional da garantia à defesa e ao contraditório, vez que todas essas
informações se encontram no Processo desde a ocasião da sua lavratura - relatório
fiscal, TIADs e TEAF.
8. No tocante aos créditos tributários, a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD n°. 37.076.206-1 e este Auto- de Infração - AI, supostamente sob a mesma
fundamentação legal, têm-se preliminarmente que se fazer lembrar a distinção entre as
obrigações tributárias principal, cujo inadimplemento pode motivar uma NFLD, e
acessória, cujo descumprimento motiva um AI.
8.1. O Código Tributário Nacional, no seu art. 113, §§ 1° e 2°, distinguiu as obrigações
tributárias nomeando-as principal e acessória. A primeira tem como forma de expressão
de seu conteúdo dar dinheiro ou coisa que o expresse. Seu objeto, economicamente
mensurável, é de caráter patrimonial em vista dessa conversibilidade do núcleo da
prestação em expressão monetária. Em relação a segunda, o CTN indicou como seu
objeto apenas prestações positivas ou negativas do sujeito passivo: fazer ou suportar
(não-fazer). Dessa diferença entre uma e outra obrigação tributária advém que a
obrigação principal não consiste numa sanção por ato ilícito, conforme consta expresso
no art. 3° do CTN; enquanto que a obrigação acessória quando inadimplida, diante do
descumprimento da norma jurídica, constitui uma ilicitude, sujeitando o contribuinte a
uma penalidade pecuniária, uma sanção. As prestações positivas ou negativas do sujeito
passivo no cumprimento das obrigações acessórias frequentemente propiciam A

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.105 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35321.000144/2007-01

administração a verificação do adequado cumprimento da obrigação tributária principal,
instrumentalizando a sua atuação. Essa a razão pela qual Mauricio Zockun, se refere à
norma que veicula a obrigação acessória como “norma tributária instrumental”
(ZOCKUN, Mauricio, "Perfil Jurídico da Obrigação Tributária Acessória", in Regime
Jurídico da Obrigação Tributária Acessória, S. Paulo, Malheiros, 2005).
8.2. O presente Lançamento não se deu em razão da ocorrência material de uma
hipótese de incidência da norma jurídica tributária; mas pelo não-cumprimento do dever
normativo tributário instrumental do responsável tributário substituto, empresa
adquirente de produto rural de pessoa física, de arrecadar, mediante desconto do valor
bruto da nota fiscal de comercialização do produto adquirido, a contribuição daquela
prevista no art. 25 da Lei n° 8.212/91. Trata- se, assim, o presente lançamento de sanção
por inadimplemento da CROWN em relação à norma tributária instrumental (não-
cumprimento de obrigação acessória); enquanto que na aludida NFLD se constituiu um
lançamento por não cumprimento da obrigação principal de a CROWN, responsável
tributária substituta, recolher aquela contribuição do produtor rural pessoa física, que
deveria ter arrecadado, tudo conforme a regra contida no art. 30, IV da Lei n° 8.212/ 91,
ipsis litteris:
[...]
9. Acerca da alegação de que a Auditoria Fiscal não teria observado, quando do cálculo
da multa a data da decisão administrativa definitiva do lançamento anterior,
supostamente mais de cinco anos da lavratura do presente Auto, incluindo no cálculo da
penalidade administrativa o fator correspondente à agravante de reincidência, têm- se
que teria restado caracterizada, sim, a reincidência. Embora tendo transcrito para a peça
impugnatória o art. 290 do RPS e seu parágrafo único, a Defendente não ateria atentado
para o texto regulamentar, onde se encontra claramente definida a caracterização da
reincidência pela prática de nova infração a dispositivo da legislação “dentro de
cinco anos da data que houver passado em julgamento administrativo a decisão
condenatória (..) do crédito referente à infração anterior (grifou- se).
9.1. A cópia da tela do Sistema de Cobrança - SICOB, anexa ao relatório fiscal, fl. 25,
onde constam os eventos do Processo AI DEBCAD n° 35.036.106- 1, aponta, de fato, o
dia 27/11/2001 como a data da Decisão - Notificação que julgou procedente o
lançamento. Tendo expirado o prazo de recurso sem que a Interessada o tivesse
interposto, configurou-se essa DN como a decisão condenatória do crédito. A infração
que motivou o presente AI, a não inclusão de todos os segurados empregados e
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços nas folhas de pagamento, deu-se no
período 01/2001 a 05/2004, sem dúvida, dentro do prazo quinquenal previsto na
legislação previdenciária, findo em 11/2006.
10. As alegações relativas ao prazo decadencial das contribuições previdenciárias,
mesmo em vista da edição da Súmula Vinculante n° 08/ 2008, não têm como prosperar,
porquanto ainda que aplicável à obrigação acessória o prazo previsto no art. 173, I do
Código Tributário Nacional; não mais o prazo estipulado no art. 45, I da Lei n°
8.212/91, a Empresa não descontou do valor bruto das notas fiscais de produtores rurais
pessoas físicas de quem adquiriu produtos a contribuição a cargo destes para a
Seguridade Social, dentro do prazo do aludido dispositivo do CTN, cuja primeira
competência não abrangida pela decadência é 12/2001. Certo que a infração objeto do
presente Auto foi cometida durante o período 01/2001 a 05/2004, sendo que as
competências 12/2001 a 05/2004, de todo modo, por si só já justificam a sua lavratura.

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.105 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35321.000144/2007-01

CONCLUSÃO
Meu voto é no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário a fim de
reputar válida a exação tributária recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital